Tribunal: TJDFT
Processo: 0753575-95.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. REJEIÇÃO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL QUANTO AO PLEITO DE RESSARCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O título executivo oriundo do Juízo de Família mantém-se preservado, uma vez que não se negou cumprimento ao que nele consta, limitando-se a Juíza da causa a afirmar que a apreciação do pedido deduzido competiria a um Juízo Cível. Preliminar de violação à coisa julgada rejeitada.
2 - A competência das Varas de Família é expressamente definida no artigo 27 da Lei de Organização Judiciária do DF, o qual não abarca a hipótese dos autos, que materializa pretensão de compensação patrimonial entre pessoas maiores e capazes, com caráter eminentemente obrigacional.
3 – É certo que a situação materializada nos autos não se identifica nem mesmo com aquela mencionada na alínea “C” do inciso I do art. 27 da LOJDF, na medida em que inexistiu entre as partes união estável ou casamento, de forma a cogitar-se de celeuma em torno de regime de bens. Assim, o requerimento há de lograr apreciação perante o Juízo Cível, tendo em vista a competência residual que lhe é reservada.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.